Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724845-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOHANN FENSELAU DE FELIPPES AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA DECISÃO O presente recurso, interposto de decisão que excluiu litisconsorte do polo passivo e indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência e de desconsideração da personalidade jurídica, estava suspenso desde 25/02/2022, até julgamento do IRDR 20 por este Tribunal (id. 32814415). O precedente supracitado foi julgado em 18/04/2022, com acórdão transitado em julgado em 09/08/2022, e os autos retornaram conclusos. No entanto, em consulta ao processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito em 24/05/2022, e, interposta apelação, foi julgada em 17/08/22, o que torna inequívoca a perda do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora